Tribunal: TJES
Processo: 0010810-32.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010810-32.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURIDES ALVES DE JESUS

APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da apelada/requerida é de natureza objetiva, nos termos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Entretanto, a prova dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EURIDES ALVES DE JESUS

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
reparação civil por danos morais e materiais
ajuizada em face de
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
e da denunciada à lide
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante, em suma, que o acidente versado nos autos se deu por culpa do motorista da primeira apelada, o qual conduziu veículo de grande porte sem a devida atenção às regras de trânsito. Afirma, ainda, que em razão desse acidente sofreu lesões permanentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 627/645 e 646/652).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010810-32.2016.8.08.0048

APELANTES: EURIDES ALVES DE JESUS

APELADAS: UNIMAR TRANSPORTES LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EURIDES ALVES DE JESUS

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
reparação civil por danos morais e materiais
ajuizada em face de
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
e da denunciada à lide
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante, em suma, que o acidente versado nos autos se deu por culpa do motorista da primeira apelada, o qual conduziu veículo de grande porte sem a devida atenção às regras de trânsito. Afirma, ainda, que em razão desse acidente sofreu lesões permanentes.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, o magistrado singular, inicialmente, consignou ser a responsabilidade da ré de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Todavia, pontuou que no caso deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, na medida em que consta dos autos inequívoca comprovação de que a autora, ora apelante, para ter acesso ao terminal no local de saída dos ônibus, atravessou a via sem adotar a cautela necessária para tanto.

Pois bem.

Dispõe o art. 186 do Código Civil que “
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, sendo que, em conformidade com o art. 927 do mesmo diploma legal, “
a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Em casos de reparação civil por acidente automobilístico, como no presente processo, há que se averiguar, portanto, a existência de culpa, de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o respectivo dano.

Ocorre que, apesar de demonstrada a ocorrência do evento danoso, restou comprovado que este não ocorreu por culpa da parte requerida, tal como apontado pelo magistrado sentenciante, configurando culpa exclusiva da própria vítima, que desembarcou de veículo particular e atravessou o local de saída dos ônibus sem a devida cautela, não havendo como o condutor do veículo da apelada evitar a ocorrência do evento danoso.

Conforme se vê, o Sr. Robson Agnelson Batisti, testemunha arrolada pela apelada, aduziu que “
no local de acesso do
terminal
tem as faixas indicativas para o pedestre; que na via q
u
e sai o ônibus não tem faixa de pedestre para atravessar; que tem sinalização; que a roleta fica do lado esquerdo da
via d
e acesso
” (fl. 602).

No mesmo sentido, o Sr. Altair de Paula Correa, também arrolado pela apelada, afirmou que “
trabalha no Terminal de Carapina, é fiscal de terminal; que
tem placas de sinalização e informação aos pedestres; que tem placas também na entrada e saída do terminal; que no senti
d
o da Norte Sul sentido Serra, a roleta fica do lado es
q
uerdo;
(...) que existe limite de velocidade dentro do Terminal, que
é 10 km; que saindo da plataforma, /veíc
ul
o deve transitar dentro dessa velocidade e se passa
r,
é noti
fi
cado e todos os ônibus têm tacógrafo para
registrar a velocidade
” – fl. 603.

Portanto, vê-se que o local era devidamente sinalizado, sendo que, quanto à velocidade em que trafegava o veículo, a apelada carreou cópia do tacógrafo à fl. 130, o que não fora impugnado pela apelante.

Por outro lado, em seu próprio depoimento pessoal, a apelante reconheceu que desceu do veículo particular e “deu de cara com o ônibus”, o qual não parou e passou direto (fl. 599), sendo tal fato confirmado pela testemunha por ela arrolada, a qual estava de carona no mesmo veículo, e confirmou que a requerente “
desembarcou na porta traseira do lado do motorista, que dá para o lado da via
” (fl. 601).

Sendo assim, considerando que as provas dos autos apontam para a efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima, não sendo demonstrada qualquer prática imprudente do condutor do veículo da requerida, é certo que tal fato acaba por romper o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar, reforçando a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária neste grau recursal, mantendo a suspensão da exigibilidade por força do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.